Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.040 II. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejulgamento do apelo que trata da efetiva comprovação da mora com o envio de notificação ao endereço do devedor, mesmo que devolvida pelo motivo "ausente" (Decreto Lei 911/69 2o § 2o).
2. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72/STJ).
3. Adota-se o posicionamento do c. STJ (Tema 1.132) segundo o qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4. Retificou-se o julgamento do apelo, dando-lhe provimento para cassar a r. sentença.